Tribunal: TJDFT
Processo: 0724421-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE RECEBIMENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. DEVEDOR COM MEIOS DE SALDAR A DÍVIDA. GRATUIDADE CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil-CPC.
2. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas aqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários.
3. No caso, a agravante comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Os extratos bancários demonstram valores baixos de entrada e de saldo final mensal.
4. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
6. As diligências executórias promovidas até o momento não encontraram bens suficientes para quitar o débito. A penhora de parte dos recebimentos surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito.
7. Ademais, a medida pondera interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito.
8. Gratuidade de justiça concedida. Recurso conhecido e parcialmente provido.